Tribunal: STF
Processo: AI 492595
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. DIREITO A PROMOÇÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 37, XV, DA CF. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AUSÊNCIA DE CÓPIAS DE PEÇAS ESSENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288/STF. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO ÀS VANTAGENS CONCEDIDAS NA RELAÇÃO ANTERIOR.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a transposição do regime celetista para o estatutário não gera para o servidor direito adquirido às vantagens concedidas na relação anterior, já que, tendo ocorrido a extinção do contrato de trabalho, não é possível preservar benefícios estranhos ao regime institucional (AI 729.977, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07-02-2012; e RE 599.618-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14-03-2011).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.